Tribunal: TJMT
Processo: 0038971-65.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO N. 0038971-65.2011.8.11.0041
RECORRENTE: TRANSPORTADORA CHÃO BRASILEIRO LTDA
RECORRIDO: CELSO STEVANOVICH e CELSO ALBERTO STEVANOVICH
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por TRANSPORTADORA CHÃO BRASILEIRO LTDA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado, ID n. 26356975:
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO – PRETENDIDA A REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VERBA FIXADA DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO – VALOR MANTIDO – HONORARIOS SUCUMBENCIAIS – PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – ART. 98, § 3o DO CPC – RECURSOS DESPROVIDOS.
Evidenciado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito ocorrido e a conduta do motorista do caminhão transportador, ainda que na condição de sub-contratado, deve ser mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade civil da empresa requerida, ora apelante.
A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos.
Nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. (AP n. 0038971-65.2011.8.11.0041, Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, J. 27/11/2019)
Opostos Embargos de Declaração, restaram desprovidos, ID n. 40630479.
A Recorrente alega violação aos artigos 186, 927 e 932, III do CC, uma vez que a responsabilidade civil em acidente de trânsito se apura quando demonstrado o ato ilícito, a culpa, o dano e o nexo de causalidade.
Assevera que o dano resta claro, porém, ato ilícito, culpa e nexo de causalidade não estão presentes em qualquer ato omissivo ou comissivo por parte da Recorrente.
Por fim, aduz a existência de divergência jurisprudencial quanto a aplicação da Lei n. 11.442.20007 como o artigo 12 da Lei n. 9.611/98, citadas no acórdão, que dispõe sobre a responsabilidade do transportador relativo a carga transportada e não relativo a danos materiais causados pelo veículo transportador a terceiros em razão de acidente de trânsito.
O Recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de Ids n. 42979952 e n. 42979976.
Os Recorridos não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo ID n. 46469537.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 186, 927 e 932 do Código Civil. Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7/STJ.
Ao apontar a violação aos artigos 186, 927 e 932 do CC, a Recorrente sustenta que a responsabilidade civil em acidente de trânsito se apura quando demonstrado o ato ilícito, a culpa, o dano e o nexo de causalidade, o que não restou comprovado no caso dos autos.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai óbice da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. TRIBUNAL A QUO ENTENDEU CONFIGURADA A RESPONSABILIDADE CIVIL DA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONLUIO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela responsabilidade civil da ora agravante para responder pelos atos de seu empregado, porque não comprovado o alegado conluio deste com empregados da sociedade empresária agravada. A pretensão de alterar tal entendimento, sob alegada ofensa aos arts. 186 e 927 do Código Civil, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, inviável em recurso especial, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 2. A incidência da Súmula 7/STJ também é óbice para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1379466/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 15/04/2019) ”.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Da ausência de cotejo analítico.
Quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto do acórdão recorrido e paradigma e cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA, EM RAZÃO DA IMPUGNAÇÃO AO LANÇAMENTO. SUSPENSÃO DA FLUÊNCIA DO PRAZO. ALÍNEA “C”. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. ESTABELECIMENTO, NA CORTE LOCAL, DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCABIMENTO. (...) 3. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea ‘c’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.(...).” (REsp 1762602/AP, Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 12/03/2019).
“PROCESSUAL CIVIL. (...) ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (Art. 541, parágrafo único, do CPC e Art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea ‘c’ do inciso III do Art. 105 da Constituição Federal”. (STJ AgRg no AREsp 553.725/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/02/2015).
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que a Recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que impede a admissão do recurso.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV